Tribunal: TJSP
Processo: 2029703-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a decisão interlocutória que deferiu a inclusão dos agravantes na condição de litisdenunciados. Insurgência recursal dos agravantes. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente excepcionais

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a decisão interlocutória que deferiu a inclusão dos agravantes na condição de litisdenunciados. Insurgência recursal dos agravantes. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente. Rejeição do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029703-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE ALVARO PEREIRA LEITE, CAIO JUNQUEIRA NETTO JUNIOR, MARIA
LUCIA MEIRELLES REIS, JOAQUIM ALVARO PEREIRA LEITE, JOAQUIM
ALVARO PEREIRA LEITE NETO, BRUNO MEDEIROS JUNQUEIRA NETTO e
CAMILA MEDEIROS JUNQUEIRA LO SCHIAVO, são embargados RUY MARTINS
DE CARVALHO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029703-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21709
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a
decisão interlocutória que deferiu a inclusão dos agravantes na
condição de litisdenunciados. Insurgência recursal dos agravantes.
Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não
se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo
casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do
presente. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21717
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/07), alegam os
embargantes, em resumo, que o r. acórdão possui omissão, qual seja:
“Contudo, com o devido respeito, o v. Acórdão Embargado não considerou fato
trazido pelos Embargantes, qual seja, de que a decisão colegiada proferida nos
autos do Agravo de Instrumento no 2104055-07.2019.8.26.0000, a qual
determinou a exclusão dos Embargantes da ação principal em decorrência do
chamamento ao processo, não havia transitado em julgado à época em que a
petição de oposição ao aditamento da inicial foi apresentada; e que, portanto,
estes ainda figuravam no polo passivo.”.
FUNDAMENTAÇÃO: Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um dos
vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando presente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseja,
inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão
prolator, hipóteses aqui não verificadas.
No presente recurso, não se verifica qualquer omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029703-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21709
3
tendo sido expressa a desnecessidade de intimação dos agravantes:
“Ab initio, destaco que o inc. II do art. 329 do CPC não
condiciona o aditamento da inicial à prévia manifestação de
eventuais litisconsortes a serem incluídos, o que afasta a
nulidade suscitada.”
Além disso, contra a decisão interlocutória que afastou a
denunciação à lide, haviam sido interpostos apenas embargos de declaração, os
quais, com se sabe, não possuem efeito suspensivo, isto é, não eram capazes
de reincluí-los na lide.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)